Tribunal: TJSP
Processo: 2200673-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – NÃO ACOLHIMENTO – Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Proximidade do encerramento da instrução criminal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2200673-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itariri, em que é impetrante RICARDO
PRZYGODA e Paciente LUCAS ESTEVAM DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200673-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14620
2
Habeas Corpus no 2200673-77.2020.8.26.0000
Comarca de Itariri Vara Única
Paciente: Lucas Estevam de Jesus (Lucas Estevan de Jesus)
Impetrante: Ricardo Przygoda
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Itariri
Voto no 14620
HABEAS CORPUS EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA

PRETENDIDA
A
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
NÃO
ACOLHIMENTO Prazos processuais aferidos com base
nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Proximidade do encerramento da instrução criminal. Ordem
denegada.
Vistos.
Ricardo Przygoda, Advogado inscrito na
OAB/SP, sob no 435.338, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Lucas Estevam de Jesus (Lucas Estevan de Jesus),
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Itariri, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa. Aduz
que o Paciente está encarcerado há 93 dias, estando o feito paralisado
desde a apresentação de resposta à acusação. Sustenta que o processo não
é complexo e que a Defesa não contribuiu para a sua morosidade.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, e, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre. Subsidiariamente, pleiteia a
recomendação para dar celeridade ao feito (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 11/12).
Prestadas as informações pela digna autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200673-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14620
3
Judiciária dita coatora (fls. 15/16), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 20/24).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 27.08.2020, que o
Paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos V e
VII, c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
todos do Código Penal; e no artigo 16 da Lei 10.826/03, ambos os
crimes cumulados com o artigo 61, inciso II, alínea “j”, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal. Narra a denúncia que o Paciente, no
dia 02.05.2020, por volta de 15h00min, na Rua São Paulo, no 199,
Fazenda São José, Área Rural, cidade de Pedro de Toledo, Comarca de
Itariri, portava uma pistola Taurus .380, com numeração suprimida, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
praticando crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão
da pandemia da “COVID-19”. Consta também que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, agindo com animus necandi, para
assegurar a impunidade de outro crime, o Paciente tentou matar Marcelo
Inácio Vasconcelos da Silva e Joaquim Carlos de Freitas Bonorino
Filho, autoridades de segurança pública no exercício de sua função, não
se consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua
vontade. A denúncia foi recebida e os réus foram citados, declinando
possuir advogados constituídos. Em 11.07.2020, foi certificado o
decurso de prazo para apresentação de reposta à acusação, sendo
determinada a nomeação de defensor dativo. Em 20.07.2020, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200673-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14620
4
apresentada reposta à acusação pela defesa do Paciente, acompanhada
por requerimento de produção de prova pericial. Foi aberta vista dos
autos ao Ministério Público e, na sequência, em 04.08.2020, a Defesa,
novamente, de forma espontânea, manifestou-se. Em 07.08.2020, foi
deferida a produção de prova pericial requerida pela Defesa de Lucas.
Foi expedido oficio ao IML para o exame complementar, aguardando-se
a apresentação de resposta à acusação pela defesa do corréu Gilcimar e a
elaboração do laudo complementar solicitado pela defesa do Paciente
(fls. 15/16).
Verifico, assim, que a duração da instrução
processual se revelou compatível com as circunstâncias do caso concreto.
Com efeito, conforme entendimento de nossos
tribunais, os prazos legais para a realização dos atos processuais não são
absolutos, devendo ser aferidos de acordo com as particularidades do
caso concreto, com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
312.
ADMISSIBILIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA.
WRIT NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não se conhece de habeas corpus
impetrado contra decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal
Superior. Entendimento sumulado por esta Corte. 2. O impetrante não demonstrou a
excepcionalidade do caso concreto, que poderia conduzir à superação da súmula no
691 desta Corte e ao conhecimento de ofício de suas alegações. 3. É plenamente
justificada a manutenção da custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200673-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14620
5
tráfico de drogas quando, além da proibição da liberdade provisória legalmente
imposta pelo art. 44 da Lei no 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos
no art. 312 do CPP. 4. A duração do processo se submete ao princípio da
razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do
excesso. A complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos
bastantes a uma tramitação processual menos célere que a habitual. 5. Habeas
corpus não conhecido”. (STF, HC 104845 /SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, j. 10.08.2010). grifos nossos.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E QUADRILHA. INSTRUÇÃO
CRIMINAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
QUANTIDADE
DE
RÉUS.
ATRASO
OCASIONADO
PELA
DEFESA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO
ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos
processuais. II - Na hipótese, verifica-se das informações constantes do autos que o
recorrente foi preso em flagrante em 16/6/2013, a Denúncia foi ofertada em
10/7/2013 e recebida em 5/8/2013. Denota-se dos autos que já houve encerramento
da instrução criminal, ocorrida em 23/7/2014, tendo as partes sido intimadas para
apresentar alegações finais, o que demonstra que os trâmites processuais estão
dentro da normalidade. Ademais, a complexidade do feito pela pluralidade de réus,
bem como a prática de diversos atos processuais, tais como a oitiva de inúmeras
testemunhas e expedição de várias cartas precatórias, justificam a demora na
conclusão do processo. Superada, portanto, a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula no 52/STJ. Recurso
ordinário não provido.” (STJ, RHC 51100/BA, Relator Ministro Felix Fischer,
QUINTA TURMA, DJe 03/11/2014). grifos nossos.
Ademais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento da
instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200673-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14620
6
previstos isoladamente.
Nesse sentido: “PENAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (...) 4.Esta Corte sedimentou o entendimento
de a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não
decorre da simples soma aritmética. Recorrente pronunciado, fazendo incidir ao
caso a Súmula 52 do STJ. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”
(STJ, RHC 62811 / BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe
23/06/2017 grifos nossos).
E, in casu, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de
o Paciente supostamente portar uma pistola com numeração suprimida,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, durante a pandemia de “COVID-19”, e tentado matar duas
autoridades de segurança pública no exercício de sua função, sendo
investigado por ter disparado contra policiais, fato este apurado em
outros autos, somente não consumando o crime de homicídio por
circunstâncias alheias à sua vontade, conforme narrado na denúncia (fls.
133/137 dos autos originais), a manutenção da prisão preventiva é de
rigor e a duração da instrução processual e da prisão preventiva se
mostrou dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ressalte-se que o processo envolve dois réus
com diferentes defensores, o que indica maior complexidade, e que
eventual demora no encerramento da instrução deve-se, sobretudo, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200673-77.2020.8.26.0000 -Voto no 14620
7
morosidade para a apresentação de resposta à acusação pelo corréu e ao
deferimento de requerimentos de perícia complementar.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Assim, em face da gravidade do delito e das
particularidades do caso concreto, não há que se falar em excesso de
prazo da prisão cautelar.
Dessa forma, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator